Tribunal: TJDFT
Processo: 0706103-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706103-10.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CLÁUDIA AMERICANO DO BRASIL RECORRIDOS: FGR CONSTRUTORA JARDINS GENEBRA S/A, FGR URBANISMO S/A, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE DISTRIBUIÇÃO DIVERSA DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO A QUO. TEMA DE INVIÁVEL APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO INDEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS REUNIDOS AOS AUTOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Não tendo sido submetido a exame do juízo de primeiro grau o pedido de distribuição diversa do ônus da prova para, assim, ser imputada às empresas agravadas a responsabilidade pelo integral custeio dos honorários a serem pagos ao perito judicial, inadmissível que dita questão seja trazida em primeira análise à consideração desta Corte de Revisão. Tema inovador e, por isso, de inadmissível apreciação em sede recursal, sob pena de indevida supressão de instância, com grave ofensa aos princípios do contraditório, do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. Agravo de instrumento parcialmente conhecido. 2. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira, especialmente quando existentes indícios de ausência da afirmada penúria material. 3. Os documentos apresentados pela agravante demonstram não se tratar de pessoa hipossuficiente e apta a ser beneficiada com a pretendida gratuidade de justiça, porquanto revelados indícios de capacidade financeira para arcar com o pagamento dos custos relativos à produção da prova técnica pretendida. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Agravo interno prejudicado. No especial, a recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 98 e 99, § 4o, ambos do CPC, bem como 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ao argumento de que faz jus aos benefícios da justiça gratuita. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, afirma negativa de vigência ao artigo 5o, inciso LXXIV, da CF, por entender que deve ser concedida a justiça gratuita à ora recorrente, porque possui o direito constitucional de assistência jurídica integral e gratuita, diante da sua insuficiência de recursos. Em contrarrazões, a primeira e a segunda recorridas pugnam que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada ILKA SUEMI NOZAWA DE OLIVEIRA, OAB/SP 221.651 e OAB/DF 35.113. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 2.417.612/PR, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 19/4/2024. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 98 e 99, § 4o, ambos do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “Ressalto a manifesta incompatibilidade que há entre a conduta da agravante - proprietária de imóvel em área nobre do Distrito Federal, o qual foi submetido a parcelamento do solo - de contratar advogado e a alegada insuficiência financeira. Foge ao mais elementar senso comum admitir que a autora/agravante, por sua condição declarada na peça vestibular, careça de recursos financeiros, especialmente porque contratou escritório de advocacia de renome nesta unidade da federação brasileira (...). Concretamente, a agravante apenas apresentou declaração pessoal de insuficiência de recursos financeiros para pagar os honorários periciais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família (Id 145234720 do processo de referência), contracheque de novembro de 2022 certificando o auferimento de rendimento líquido de R$ 4.637,30 (quatro mil seiscentos e trinta e sete reais e trinta centavos – Id 43862232), conta de luz de R$ 190,19 (cento e noventa reais e dezenove centavos), conta de telefonia de R$ 124,50 (cento e vinte e quatro reais e cinquenta centavos) e de R$ 56,79 (cinquenta e seis reais e setenta e nove reais), plano de saúde de R$ 184,98 (cento e oitenta e quatro reais e noventa e oito centavos), cartão de crédito de R$ 768,41 (setecentos e sessenta e oito reais e quarenta e um centavos) e de R$ 630,57 (seiscentos e trinta reais e cinquenta e sete centavos) e R$ 909,38 (novecentos e nove reais e trinta e oito centavos) e empréstimos junto ao Banco do Brasil, conforme Ids 43862232, pp. 4-6, 43862233 e 43862235. Tais escritos, por si, tendo em conta o restante da prova documental reunida aos autos, a exemplo de escritura pública de doação de extensa e valiosa área de terras na capital da República do Brasil (Id 44329709 do processo de referência), de declaração de imposto sobre propriedade territorial rural e da contratação de advogado particular (Id 44329402 do processo de referência), de modo algum comprovam a afirmada condição de hipossuficiente para a prática do ato de que quer se eximir a recorrente, qual seja, o pagamento de parte dos honorários periciais (...). Efetivamente, verossimilhança inexiste no argumento de que não reúne meios para custear oito parcelas de R$ 4.875,00 (quatro mil oitocentos e setenta e cinco reais). Ademais, não cuidou a recorrente de trazer aos autos declaração de imposto de renda e extratos bancários, elementos com base nos quais seria possível aferir a razoabilidade de sua pretensão e desautorizar os diversos e fortes indícios existentes nos autos com aptidão para refutar a tese de haver impossibilidade, não mera falta de vontade, de suportar os encargos do processo relativos à produção da prova técnica. Enfim, é de ser mantida a decisão agravada porque evidente e notória a fragilidade da alegação aduzida pela agravante de que se qualifica como pessoa economicamente hipossuficiente” (ID 57649897). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O inconformismo também não deve seguir quanto à suposta ofensa ao artigo 5o, inciso LXXIV, da CF, uma vez que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). Nesse sentido, veja-se o AgInt no RMS 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 6/12/2023. Melhor sorte não colhe o apelo extremo em relação à indigitada contrariedade ao artigo 5o, inciso LXXIV, da CF, embora tenha a recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque "É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo" (ARE 1397181 ED-AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10/1/2023). Igual teor:ARE 1475211 AgR / SP, Relator(a): Min. LUIZ FUX. 26/03/2024. Demais disso, para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o reexame do acervo de fatos e de provas trazido aos autos, o que é obstado pelo enunciado 279 da Súmula do STF. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à primeira e segunda recorridas, sejam feitas em nome da causídica ILKA SUEMI NOZAWA DE OLIVEIRA, OAB/SP 221.651 e OAB/DF 35.113. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027